Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. PENA-BASE. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ARMA DE FOGO. APREENSÃO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE.

1. Quanto às circunstâncias do crime, nada a alterar na negativa valoração da majorante sobejante do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável, para elevar a pena-base acima do patamar mínimo legal. Nesse sentido, a tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a desta e. Corte de Justiça.

2. A não apreensão da arma de fogo não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento, na esteira da mais atualizada jurisprudência dos tribunais superiores.

3. Recurso conhecido e não provido.